Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735876-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN], ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E S P A C H O Proceda a Secretaria, se não tiver feito, à intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, bem como da Advocacia-Geral da União acerca de possível interesse jurídico da União de intervir no feito, nos termos da parte final da decisão que concedeu a liminar, certificando-se em caso de não haver manifestação. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator